Tribunal: STF
Processo: Rcl 63987
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Douglas Batalha Machado, contra decisão liminar proferida pelo Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de Porciúncula/RJ, no Processo nº 0801255-17.2023.8.19.0044, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido pela Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 130/DF.
 
 2.	O reclamante afirma que, no processo de origem, foi determinada a exclusão liminar de postagem de sua autoria, tida por ofensiva ao beneficiário da decisão reclamada. Aduz que a determinação judicial teria violado a decisão proferida pela Suprema Corte na ADPF nº 130/DF, posto que, em seu entender, não houve ofensa, mas uma simples sátira ou figura de linguagem.
 
 3.	Requer a concessão de medida liminar para suspender o ato impugnado. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja desobrigado de excluir a postagem objeto da lide.
 
 4.	Em 14/02/2024, determinei a intimação do reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a juntada aos autos desta reclamação da cópia integral do processo de origem, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC).
 
 5.	Entretanto, apesar da publicação do despacho acima mencionado, em 15/02/2024, a parte reclamante quedou inerte, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 11/03/2024 (e-doc. nº 9).

É o relatório.
 
Decido.
 
 6.	Inicialmente, defiro os benefícios da Justiça gratuita. 

 7.	Diante da inércia da parte agravante, devidamente atestada por certidão da Secretaria Judiciária, considera-se o que preconizado no art. 485, inciso VI, e § 3º, do Código de Processo Civil:
 
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
(...)
§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.”
 
 8.	Revela-se evidente a ausência de interesse processual da parte reclamante, considerado o seu silêncio ante a provocação para que promovesse a emenda da petição inicial, juntando aos autos os documentos indispensáveis à propositura da presente ação.
 
 9.	Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 15 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator